Tribunal: TJDFT
Processo: 0756872-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Narra a autora que no dia 06/09/2023, entre 20h50 e 21h19, na Rua das Paineiras, teve seu veículo abalroado no parachoque e painel traseiro pelo automóvel do requerido, causando-lhe danos materiais. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 3.078,37 a título de reparação material. A sentença julgou procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.078,37 à parte autora pelos danos materiais, o que ensejou a interposição do presente recurso.

2. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.

3.1 Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. O contraditório exige que se conceda à parte a oportunidade de manifestação sobre os documentos juntados pela parte contrária (art. 29 da Lei n. 9.099/1995), o que foi feito no processo, conforme despacho de ID 57905116. Ressalte-se que o prazo concedido na audiência de conciliação para juntada de documentos por parte da autora não é peremptório, de forma que, realizada a juntada de documentos no processo antes da prolação da sentença, deve ser assegurado o contraditório da parte contrária sob pena de nulidade, a qual não restou constatada no presente feito diante da intimação e manifestação da ré (ID 57905118) sobre os documentos juntados. PRELIMINAR REJEITADA.

3.2 Preliminar. Ilegitimidade Ativa: O certificado de registro de veículo no DETRAN não constitui documento imprescindível a legitimar a propositura da ação de reparação de danos, pois a propriedade de bem móvel se transmite pela simples tradição, presumindo-se em favor do seu possuidor, ou do condutor do veículo, no momento do acidente. Ademais, ainda que o autor fosse somente detentor, quem detém a coisa em nome de terceiro tem o dever de devolvê-la nas mesmas condições em que a recebeu, razão pela qual até o mero detentor tem legitimidade para ingressar com a ação de reparação dos danos contra o causador do acidente. Conforme entendimento do e. STJ, na ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação dos danos (AgInt no AREsp n. 1.472.649/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.) Assim, o autor, condutor do veículo, é legitimado ativo para ingressar com a demanda. PRELIMINAR REJEITADA.

4. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo na traseira do outro automóvel que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.

5. Isso porque os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), dispõem que "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito" e que "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas".

6. Não conseguiu o réu, no caso dos autos, desincumbir-se de seu ônus de provar que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada pela parte autora em sua inicial e, consequentemente, afastar a presunção de sua culpa, uma vez que o recorrente colidiu na traseira do outro veículo.

7. Pelo exame do conjunto provatório fica evidenciado que o veículo do autor foi atingido na parte traseira e o do requerido na parte dianteira, e nesse caso a responsabilidade dos danos é do condutor que colide na parte traseira do veículo que segue adiante, porque apenas a ele é dado controlar a distância que mantém do veículo à sua frente. Ademais, as fotografias e o vídeo dos veículos danificados, bem como os orçamentos apresentados são compatíveis com o tipo de dano ocasionado na traseira de veículo.

8. Por todo o exposto, não comprovada a culpa da autora pelo acidente, irretocável a sentença vergastada.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.